Tribunal: STF
Processo: Rcl 67953
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 89.236/2024



    Trata-se de recurso extraordinário (doc. 27) interposto contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado: 



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. MÉDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    II – Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido (doc. 26). 



    É o relatório. Decido.



     



    O recurso extraordinário interposto contra decisão colegiada da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incabível. 



    Com efeito, o único recurso cabível no caso é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). Assim sendo, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Outrossim, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para o trânsito em julgado. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 57.457 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2023 – grifei).



    RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interposição de recurso manifestamente incabível não obsta o trânsito em julgado do feito. 2. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 3. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. Agravo a que se nega provimento (Rcl 61.465 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023 – grifei).



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tempestividade do recurso extraordinário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O recurso extraordinário é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, e no art. 798 do CPP. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.464.524 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024).



     



    Posto isso, não conheço do recurso extraordinário (doc. 27).



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator